Tribunal: TJMT
Processo: 1000662-08.2016.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000662-08.2016.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Segurança em Edificações]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), DETRAN (LITISCONSORTES), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - PEIXOTO DE AZEVEDO (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – UNIDADE DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – AFASTADA – SEGURANÇA – DIREITO FUNDAMENTAL E CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO – POLÍTICAS PÚBLICAS – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – CONCESSÃO DE LIMINAR SEM OITIVA PRÉVIA DO PODER PÚBLICO — CABIMENTO — PRECEDENTES DO STJ — PRAZO PARA CUMPRIMENTO FIXADO NA ORIGEM — EXÍGUO E INSUFICIENTE — POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO — PERIGO DE DANO AO ERÁRIO — DECISÃO REFORMADA — RECURSO PROVIDO.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva
ad causam
do Estado de Mato Grosso, quando a matéria de fundo cuida de direito fundamental constitucionalmente assegurado – a Segurança – englobada no âmbito das Políticas Públicas do Estado, as quais estão respaldadas por lei, como no preâmbulo da Constituição Federal, e em seus artigos 5º caput e 144, de maneira que, deve o Judiciário zelar por tais garantias, quando evidente a omissão de outros Poderes em sua concretização.

O Superior Tribunal de Justiça, em casos excepcionais, tem mitigado a regra esboçada no art. 2º da Lei 8.437/1992, aceitando a concessão da Antecipação de Tutela sem a oitiva do poder público quando presentes os requisitos legais para conceder medida liminar em Ação Civil Pública, portanto, configurados os requisitos é prescindível a referida oitiva prévia.

É real a possibilidade de lesão ao patrimônio público, uma vez que em razão do exíguo prazo assinalado pelo juízo na origem, pode ocorrer a contratação sem procedimento licitatório, em clara afronta ao princípio da legalidade.

Decisão mantida. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, que, em sede de Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 542-10.2016.811.0023 com pedido liminar proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, deferiu parcialmente a tutela de urgência.

Em suas razões recursais, o agravante alega preliminarmente a ilegitimidade passiva, “
dado que o Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) consiste em autarquia estadual, pessoa jurídica de direito público distinta, dotada de patrimônio e orçamento próprios, não se confundindo com o Estado de Mato Grosso
”.

Assegura que o Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN “
possui capacidade processual para se defender em juízo de forma autônoma, e uma vez que detém patrimônio próprio, pode suportar uma eventual condenação, além de ser responsável por seus próprios atos
”.

No mérito, assevera que “
os pedidos de antecipação de tutela formulados pelo Ministério Público Estadual esgotam todo o objeto da ação
”, logo se trata de liminar satisfativa.

Afiança que a decisão agravada não respeitou o disposto no artigo 2º da Lei nº 8.437, de 30 de junho de 1992, pois a liminar foi concedida sem prévia manifestação do ente público.

Afirma que “
é patente a situação de irreversibilidade do pedido, pois, uma vez efetivamente realizados os serviços de vigilância ininterrupta na 32ª CIRETRAN de Peixoto de Azevedo/MT, não poderá retornar ao status quo ante
”.

Acentua que “
o ativismo judicial somente se legitima quando caracterizada, inequivocamente, a inadimplência estatal na prestação dos direitos sociais e, ainda assim, desde que esta seja injustificada”, porém não houve “atuação desidiosa manifesta que sugira a adoção da teoria do mínimo existencial
”.

Pontua que não é possível o cumprimento da determinação judicial, em razão da lei orçamentária não dispor sobre as despesas decorrentes da decisão agravada.

Requer o provimento do recurso (Id. 47844, fl. 13).

Deferido o efeito suspensivo pleiteado (Id. 118345, fl.04).

Apesar de devidamente intimado, o Ministério Público de Primeira Instância não apresentou contraminuta (Id. 212811).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso (Id. 238916).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020